Tribunal: TJES
Processo: 5008798-94.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008798-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: IMOBILIARIA VERDE MAR LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMPRESA INATIVA. FALECIMENTO DOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada visando à cobrança de IPTU. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de inaptidão da pessoa jurídica e o falecimento dos sócios, anteriores ao fato gerador do tributo, autorizam sua inclusão como sujeito passivo em execução fiscal; (ii) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros, à luz do princípio da continuidade e da aplicação subsidiária da Lei das S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida, o que não ocorreu no caso concreto, pois o óbito do sócio majoritário deu-se antes da inscrição em dívida ativa.

4. A aplicação subsidiária do art. 150, § 2º, da Lei das S.A. às sociedades limitadas só é possível na ausência de cláusula contratual específica, sendo inaplicável no caso, pois o contrato social da executada prevê que a continuidade societária depende de opção dos herdeiros, fato não demonstrado nos autos.

5. A presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não supre a ausência de pressupostos processuais, como a legitimidade passiva e a capacidade processual do executado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelante, em face de IMOBILIÁRIA VERDE MAR LTDA, ora Apelada, na qual o primeiro objetiva a execução de débitos relativos ao IPTU no valor de R$ 9.457,37 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Pela sentença id 12400226, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que restou comprovado nos autos que a empresa Apelada encontra-se inativa desde 2018, tendo sido baixada no CNPJ e encerrado suas atividades, de fato e de direito, antes mesmo do fato gerador dos tributos cobrados e da propositura da execução fiscal. Ademais, verificou o falecimento dos sócios da empresa, sem que houvesse, no contrato social, cláusula dispondo sobre a forma de administração da sociedade após tal evento. Diante disso, o magistrado afastou a aplicação subsidiária da Lei das S.A. às sociedades limitadas e, ao fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa para figurar na presente ação.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação (id 12400227), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento, em síntese, de que (i) o fato de a pessoa jurídica estar baixada ou inapta não implica a extinção de sua personalidade jurídica, a qual ocorre apenas após a dissolução, liquidação e averbação do encerramento, consoante disposição legal; (ii) a inaptidão junto à RFB não implica em extinção da personalidade jurídica, o que afasta a cogitada ilegitimidade passiva da executada; (iii) conforme contrato social da executada (cláusula nona), a retirada da sociedade é opção do herdeiro, sendo a regra a continuidade da sociedade; (iv) a representação da executada pelo espólio encontra amparo no §2º do art. 150 da Lei das S.A., aplicado subsidiariamente; (v) diante da presunção de veracidade da CDA, inexistindo prova de que o Apelado não está na posse ou não é titular do domínio do bem (inexiste, nos autos, certidão da matrícula dos imóveis), a obrigação tributária relativa ao pagamento do IPTU deve prevalecer.

Sem contrarrazões, eis que sequer triangularizada a relação processual na origem.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008798-94.2023.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: IMOBILIÁRIA VERDE MAR LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelante, em face de IMOBILIÁRIA VERDE MAR LTDA, ora Apelada, na qual o primeiro objetiva a execução de débitos relativos ao IPTU no valor de R$ 9.457,37 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Pela sentença id 12400226, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que restou comprovado nos autos que a empresa Apelada encontra-se inativa desde 2018, tendo sido baixada no CNPJ e encerrado suas atividades, de fato e de direito, antes mesmo do fato gerador dos tributos cobrados e da propositura da execução fiscal. Ademais, verificou o falecimento dos sócios da empresa, sem que houvesse, no contrato social, cláusula dispondo sobre a forma de administração da sociedade após tal evento. Diante disso, o magistrado afastou a aplicação subsidiária da Lei das S.A. às sociedades limitadas e, ao fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa para figurar na presente ação.

Irresignado, o Município Apelante interpôs recurso de apelação (id 12400227), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento, em síntese, de que (i) o fato de a pessoa jurídica estar baixada ou inapta não implica a extinção de sua personalidade jurídica, a qual ocorre apenas após a dissolução, liquidação e averbação do encerramento, consoante disposição legal; (ii) a inaptidão junto à RFB não implica em extinção da personalidade jurídica, o que afasta a cogitada ilegitimidade passiva da executada; (iii) conforme contrato social da executada (cláusula nona), a retirada da sociedade é opção do herdeiro, sendo a regra a continuidade da sociedade; (iv) a representação da executada pelo espólio encontra amparo no §2º do art. 150 da Lei das S.A., aplicado subsidiariamente; (v) diante da presunção de veracidade da CDA, inexistindo prova de que o Apelado não está na posse ou não é titular do domínio do bem (inexiste, nos autos, certidão da matrícula dos imóveis), a obrigação tributária relativa ao pagamento do IPTU deve prevalecer.

Sem contrarrazões, eis que sequer triangularizada a relação processual na origem.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise de seu mérito.

Ao que se infere dos autos, o Município recorrente ajuizou a presente execução fiscal objetivando a satisfação do valor de valor de R$ 9.457,37 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) a título de débito de IPTU, consoante as CDAs acostadas no id 12400196.

A citação por Oficial de Justiça revelou-se infrutífera, pois, conforme certificado no id 12400211, a empresa Apelada não mais existe no endereço indicado. Na ocasião, foi possível contato com o Sr. Roger, o qual informou que a referida imobiliária cessou suas atividades há muitos anos, tendo pertencido a seus genitores, a Sra. Rosimere Cavalcante, falecida há aproximadamente dois anos, e o Sr. Jorge Monteiro do Espírito Santo, falecido no ano de 2013.

Por tal razão, o Juízo de origem procedeu à consulta ao sistema SNIPER, mediante a qual se constatou que a empresa encontra-se inativa desde o ano de 2018, bem como que seus únicos sócios já haviam falecido em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores dos tributos ora exigidos.

Assim, o magistrado sentenciante extinguiu o presente feito, sem resolução do mérito, diante da falta de pressupostos processuais e da ilegitimidade passiva da parte executada.

Em que pese a argumentação recursal, não assiste razão à Municipalidade Apelante.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, a execução fiscal em apreço revela-se inviável sob o prisma da regularidade subjetiva da relação processual, pois, como se vê dos autos, a empresa executada foi declarada “inapta” perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em data muito anterior ao fato gerador dos tributos e da lavratura da Certidão de Dívida Ativa, bem como inexiste nos autos a regular citação do executado ou da pessoa do sócio-administrador, circunstâncias que comprometem a validade do título executivo.

De fato, a inaptidão da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, especialmente quando decorrente de omissão de declarações, não configura sua extinção ou baixa formal de forma automática.

Não obstante, a pretensão de prosseguir com a execução por intermédio da
“representação da executada pelo espólio”
não se mostra legal, uma vez que não se comprovou a assunção da administração por parte do inventariante ou herdeiro.

Ademais, é assente na jurisprudência que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente se justifica quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação regular. Tal hipótese, contudo, não se verifica nos presentes autos, uma vez que o óbito do sócio majoritário (2013) antecedeu, inclusive, a inscrição dos créditos em Dívida Ativa pela municipalidade (2019).

A este respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ sedimentado na Súmula n.º 392, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
. 2.
O entendimento constante na Súmula n.º 392 do c. STJ também se aplica aos casos envolvendo cobrança de dívida de IPTU.
3. Caso concreto em que a ação de execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa falecida há mais de 05 (cinco) anos, não sendo possível a substituição da CDA nem o redirecionamento do feito aos sucessores. Precedentes do e. TJES. 4. Não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000735-18.2009.8.08.0067, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/Feb/2023)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2.
O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal.
2. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo. 3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0003752-47.2015.8.08.0004; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.11.2023)

Além disso, conforme preleciona este Sodalício
“não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Outrossim, a tentativa de sustentar a legitimidade da execução em face do espólio com base na aplicação subsidiária da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/76) às sociedades limitadas carece de fundamentação contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tal aplicação somente diante da inexistência de regramento específico no contrato social da sociedade limitada, o que não se verifica no caso. Conforme se depreende do documento de id 12400222 a continuidade (ou não) da sociedade depende de opção dos herdeiros, situação que o autor não logrou êxito em comprovar nos autos. Pelo contrário, analisando o acervo probatório deste caderno processual, quer me parecer que não houve a continuidade das atividades da imobiliária executada, de modo que não merece prosperar a tese recursal neste particular.

Por fim, a alegada presunção de veracidade das CDAs não tem o condão de suprir a ausência de legitimidade processual do sujeito passivo, ônus que competia ao exequente.

Assim, permanece hígida a conclusão do juízo de origem, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.